Tribunal: TJDFT
Processo: 0717678-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ADQUIRIDO EM CONDOMÍNIO ENTÃO IRREGULAR. TEMA No 882 DO STJ. TEMA No 492 DO STF. DISTINGUISHING. PECULIARIDADE DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA LOCAL. TAXA DE MANUTENÇÃO. BENFEITORIAS COMUNS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.

2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.

3. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.